Tribunal: TJDFT
Processo: 0731238-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. VEÍCULO DEVOLVIDO À REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo marca FIAT, modelo PALIO 1.0 Fire Flex; Placa PAK4432; b) determinar à parte ré que promova a transferência da titularidade do veículo para o seu nome ou para o terceiro adquirente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária; c) condenar a parte ré ao pagamento de todas as multas e encargos tributários, inclusive taxas de licenciamento, desde a data da devolução do bem (24/06/2021), ou a comprovar que o terceiro adquirente o fez, no prazo de 15 (quinze) dias úteis; d) condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), referente à taxa de transferência; e) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 67099826.
3. O fato de a parte requerida não ter comparecido à audiência de conciliação, culminou com a decretação de sua revelia. Vale ressaltar que a aplicação de tal instituto atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, foi corretamente aplicada a revelia, tendo em vista a ausência da requerida à sessão de conciliação. Todavia, para a parcial procedência dos pedidos autorais, o Juízo de origem levou em consideração não apenas a revelia decretada, mas, também, o acervo probatório constante dos autos, apto a corroborar os pleitos constantes da peça de ingresso. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A alusão da recorrente a uma suposta existência de um saldo devedor de R$ 5.500,00 e uma multa contratual de 30% sobre o valor inadimplido, totalizando R$ 1.650,00, é matéria estranha ao objeto ora tratado nos presentes autos, eis que não há na inicial qualquer referência a tal ponto.
5. Quanto ao tópico “DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL”, verifica-se tratar de inovação em sede de recurso, eis que os argumentos ali constantes não foram apresentados ao magistrado de origem por ocasião da contestação. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Em relação aos danos morais fixados, como pontuado na sentença, o desfazimento da compra e venda do veículo ocorreu há mais de 3 (três) anos, e ainda hoje o autor suporta os transtornos e aborrecimentos pela não notificação ao órgão de trânsito, por parte da requerida, quanto ao desfazimento do negócio e pela não transferência do veículo para a requerida ou para o terceiro que o adquiriu posteriormente.
7. Aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1911967, 07007172920248070011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1895384, 07190501420248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, o valor fixado pelo juízo singular (R$ 3.000,00), é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.